Tribunal: TJDFT
Processo: 0766212-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM DESFAVOR DOS AVÓS PATERNOS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR NÃO ATENDIDA PELOS ALIMETANDOS PARA INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS NO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO NÃO AMPARADA EM LEI. ENTENDIMENTO AFIRMATIVO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPREENSÃO QUE FOGE À LÓGICA DO RAZOÁVEL NA APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA POSTA NO ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. REGRA QUE POSSIBILITA AO CREDOR DE VERBA ALIMENTAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ART. 113, I, CPC. HIPÓTESE EM QUE VERIFICADAS RELATIVAMENTE AOS LITISCONSORTES PASSIVOS OBRIGAÇÕES COMUNS À LIDE. COOBRIGADOS NÃO INCLUÍDOS COMO RÉUS. ADMISSIBILIDADE DE QUE, PELA OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA, COMPLEMENTAR E DIVISÍVEL, SEJAM CHAMADOS À LIDE NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”
2. Os alimentos avoengos são regidos pelo art. 1.698 do CCB, que admite a possibilidade da obrigação alimentar se estender aos ascendentes ao disciplinar a responsabilidade do parente de grau imediato, que concorrerá (ou concorrerão, sendo vários) na medida de seus recursos. Admite também a mencionada regra legal que, intentada a ação contra uma das várias pessoas obrigadas de grau imediato, possam as demais ser chamada a integrar a lide por iniciativa do autor, do réu ou do Ministério Público. Entendimento conforme a julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.715.438.
3. Falta razoabilidade à interpretação que subverte a possibilidade legalmente concedida (art. 1.698 CC), ao credor de verba alimentar, em obrigação processual, como se houvesse o legislador infraconstitucional imposto a formação de litisconsórcio passivo necessário para a demanda em que postulados alimentos avoengos. Isso porque a obrigação de prestar alimentos por ascendentes configura hipótese de litisconsórcio facultativo, porque atinente a obrigações comuns relativas à lide, tal como dispõe o art. 113, inciso I, parte final, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.